Tribunal: STF
Processo: ARE 1416080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVALIDAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO INICIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. DEMANDA IMPROCEDENTE. 1. Ação de invalidação de ato administrativo consistente no processamento de inquérito administrativo alegadamente sem a notificação inicial válida e em afronta à coisa julgada. 2. Rejeição da prefacial de perda de objeto desta ação diante da possibilidade de utilização de elementos do inquérito administrativo combatido nesta demanda, bem assim de seu consequente processo administrativo disciplinar, no âmbito de novo procedimento instaurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Em outras palavras, em face da eventual instrução do novel expediente do CNMP com elementos tirados dos expedientes impugnados nesta ação, resta claro o interesse em tese na sua solução com exame de mérito. 3. Na forma do decidido em demanda antecedente e à luz da regência empreendida pela Lei Complementar nº 75/93, estatuto do Ministério Público da União, bem assim da jurisprudência sobre o tema, não se conclui no sentido da absoluta necessidade da instauração do inquérito administrativo em exame como condição para a formação de ulterior processo administrativo. 4. Diante dos significativos obstáculos enfrentados pela Comissão de Inquérito por mais de dez anos para a notificação pessoal do investigado no inquérito administrativo, da ausência de coisa julgada a exigir essa notificação e do exíguo prazo legalmente previsto para a conclusão do referido expediente, merece ser afastada a tese de nulidade por ausência de notificação pessoal. 5. Robora essa conclusão o fato de o inquérito administrativo representar peça de investigação dispensável para a promoção do processo administrativo. Nesse poderá o acusado exercer seu direito de defesa com plenitude, incluindo a renovação da instrução acaso realizada de forma inadequada no inquérito administrativo, o que faz por descaracterizar a tese de prejuízo ao autor desta ação. 6. Ausente a colaboração e a boa vontade por parte do investigado, o inquérito administrativo foi concluído na medida do possível pela comissão designada. 7. Prefacial de perda de objeto rejeitada, provido o recurso para julgar a ação improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos. Reconhecimento e suprimento da omissão no tocante à fixação sucumbencial, bem como acolhimento da súplica para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente